Tribunal: TJDFT
Processo: 0705254-68.2024.8.07.0011
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705254-68.2024.8.07.0011 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUDMILA XAVIER RODRIGUES, ALVARO ANTONIO DOS SANTOS APELADO: AGUAS CLARAS SOMOS SOLUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Alvaro Antonio dos Santos e Ludmila Xavier Rodrigues. Os apelantes apresentaram petição. Alegam a perda do objeto do recurso em razão da redistribuição do processo principal para o Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras (id 71067859). É o relatório. O pedido formulado configura inequívoca desistência da apelação. O art. 998 do Código de Processo Civil dispõe que o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Ante o exposto, homologo a desistência da apelação nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil. Arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator